Tribunal: STF
Processo: AI 510750
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA.
1. Caso em que afronta à Magna Carta de 1988, se 
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta.
2. De mais a 
   mais, foi conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão 
   devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses 
   da parte agravante, o que não configura cerceamento de defesa.
3. 
   Agravo regimental desprovido.